Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – COMUNICAÇÃO SOBRE DEPÓSITO INDEVIDO. RISCO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. DEVOLUÇAO DA QUANTIA COBRADA ALÉM DO VALOR CORRIGIDO DO EMPRÉSTIMO – FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. Trata-se de ação cujo objeto é o exame da legalidade do contrato de Empréstimo Consignado, na qual o autor alega que não firmou qualquer contrato com o réu. Requer a declaração de nulidade do negócio jurídico e a condenação do banco requerido na obrigação de se abster de realizar descontos em seus vencimentos e na devolução em dobro das quantias indevidas debitadas de seu contracheque, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
3. Afirma o autor que, apesar de ter enviado sua foto “selfie” e cópia de seus documentos para o réu com a intenção de bloquear o empréstimo fraudulento e de não ter realizado qualquer contrato com o réu, em 18/10/2021, a quantia de R$ 13.598,48 foi depositada em sua conta corrente e a quantia de R$ 359,00 passou a ser descontada mensalmente de seu benefício. Em sua defesa, o requerido aduz que seu sistema de contratação é seguro, que o autor forneceu seus documentos, contratou empréstimo e recebeu os valores financeiros em sua conta corrente. A sentença excluiu a Prime do polo passivo e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cédula de crédito bancário 010111591404; e para condenar o banco réu na obrigação de se abster de realizar descontos no benefício do autor e de restituir em dobro as quantias indevidamente debitadas do benefício do autor. Ordenou ainda que o autor devolva a quantia indevidamente depositada em sua conta corrente, realizando a compensação com os valores a serem restituídos pelo réu, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. No caso, inobstante o autor ter enviado foto dos seus documentos e “selfie”, resta comprovado que o fez por meio de aplicativo de Whatsapp, imaginando falar com correspondente bancário que informava os procedimentos para cancelar suposta fraude (ID 41459845 - Pág. 1/4). Também restou comprovado que o autor não realizou o pagamento do boleto fraudulento e que informou o banco sobre o depósito indevido e tentou cancelar o negócio (ID 41459845 - Pág. 7).
5. De todo narrado, verifica-se que o fraudador conseguiu valer-se dos dados obtidos por meio da conversa por Whatsapp e realizou empréstimo no nome do autor com a intenção de que quantia recebida por meio do empréstimo fraudulento fosse repassada a terceiro. Inobstante o réu recorrente alegar que todas as operações foram realizadas sob regras de segurança e após etapas de validação, não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada em seus sistemas impeça a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. É fato notório que as facilidades tecnológicas oferecidas pelas instituições financeiras aumentam consideravelmente a probabilidade de ocorrência de transações não autorizadas pelo consumidor, sendo que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos, circunstância que torna vazias as alegações da recorrente.
6. Conforme Ocorrência Policial 7.620/2021-1 (ID 41459846 - Pág. 1/3), o autor recebeu telefonema de terceiro fraudador que, sob a alegação de ter sido realizada transação bancária fraudulenta, pediu os dados do autor e emitiu boleto para induzir o autor a transferir quantia para terceiro (ID 41459845 - Pág. 8). Daí se infere que a vítima não contribuiu para a ocorrência da fraude, pois não pagou o boleto fraudulento, comunicou ao banco sobre o depósito indevido e se dirigiu a uma delegacia para relatar o fato.
7. Comprovada a fraude, o contrato de empréstimo consignado deve ser anulado e as partes devem retornar ao status quo ante. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 13.598,48), devidamente corrigida desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente (ID 41459844), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente debitados dos benefícios do autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
8. Os valores debitados dos benefícios do autor devem ser compensados com o montante da dívida, porém, na sua forma simples, porque não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que houve contrato de mútuo formalizado mediante fraude de terceiro, afastando-se a má-fé ou o erro inescusável, não sendo o caso de imposição da dobra legal.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença para determinar que o autor devolva a quantia depositada em sua conta corrente, devidamente corrigida desde a data do depósito, compensando-se com os valores debitados de seus benefícios, devidamente corrigidos desde cada desembolso.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.